Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704907-66.2023.8.07.0012 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C” DO CPP. MANTIDA A DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. DOLO INTENSO. MEIO CRUEL. DESABONADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA NA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri deve ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual. 2. Verificada a intensa determinação do agente na consumação do homicídio, extraída da invasão de domicílio pelo acusado e destruição da porta do banheiro da residência para alcançar a vítima, correto o desabono na culpabilidade. 3. No caso, não há falar em bis in idem pela valoração negativa das circunstâncias do feminicídio tentado, praticado por meio cruel mediante enforcamento da vítima, porquanto apenas o uso de recurso que dificultou a defesa foi utilizado para qualificar o tipo penal. 4. Escorreita a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória, concedida por força de prisão motivada por delito anterior. Tal fato efetivamente revela desajuste na conduta social, pois deveria o réu estar comprometido com a autorização concedida pelo Estado. 5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, e 59, todos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da exasperação da pena-base decorrente do trauma psicológico relatado pela vítima, sob o argumento de que este é resultado natural do feminicídio tentado, não servindo, por si só, de fundamentação idônea para valorar negativamente o vetor das consequências do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, §2o-A, e 59, todos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de exasperação da pena base em razão de trauma psicológico na vítima, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento” (AgRg no HC n. 909.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015